Tribunal: TJBA
Processo: 8024852-51.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024852-51.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDIELSON MACIEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
CARINE NUNES DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-
Ação Acidentária ajuizada por Edielson Maciel dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com pedido de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, cumulada com tutela provisória, sob o fundamento de existência de moléstias ocupacionais que o tornariam permanentemente incapaz para o trabalho. Sustentou a cessação indevida de benefício anteriormente concedido e apresentou documentação médica e profissional para corroborar a alegação de incapacidade. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito ao benefício de
auxílio por incapacidade temporária acidentária
, com termo inicial em 08/01/2025, afastando a aposentadoria por invalidez diante da constatação de incapacidade total, porém temporária. Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença com fundamento na suposta ausência de perspectiva real de reabilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório dos autos, especialmente o laudo pericial, permite o enquadramento da situação do autor como hipótese de
incapacidade permanente
, autorizando a substituição do auxílio por incapacidade temporária pela
aposentadoria por invalidez acidentária
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O laudo pericial judicial, peça central da instrução probatória, concluiu de forma categórica pela existência de incapacidade total e temporária, com expectativa de recuperação em até doze meses, não sendo constatada incapacidade definitiva ou insuscetibilidade de reabilitação.

4 - O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 exige, para concessão da aposentadoria por invalidez, a presença concomitante de incapacidade total e permanente, aliada à impossibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência do segurado, requisitos ausentes no presente caso.

5 - A alegação do apelante de que a previsão de recuperação seria incerta constitui juízo subjetivo sem respaldo técnico, não podendo prevalecer sobre o laudo pericial oficial, elaborado por profissional imparcial e tecnicamente qualificado.

6 - A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reitera o entendimento de que a aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade permanente e insuscetível de reabilitação, não se admitindo o benefício com base em incapacidades transitórias, mesmo que graves.

7 - As condições pessoais do autor — idade (43 anos), baixa escolaridade e histórico laboral — foram devidamente consideradas, mas não se sobrepõem ao critério técnico-pericial, ausente qualquer elemento de prova robusto que contradiga a perícia judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A concessão da aposentadoria por invalidez acidentária exige prova inequívoca de incapacidade total e permanente, com impossibilidade de reabilitação.

2 - O laudo pericial judicial constitui elemento probatório central e suficiente para afastar o reconhecimento de incapacidade permanente quando atesta possibilidade de recuperação funcional.

3 - Alegações genéricas ou subjetivas sobre prognóstico incerto não substituem a prova técnica nos casos de benefício por incapacidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível nº 0000480-81.2011.8.05.0226, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 09.10.2024.
TJ-BA, Apelação Cível nº 8008434-28.2017.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, j. 06.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06